Tribunal: TCU
Processo: 024.162/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 20088/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função EDUCACAO, que teve como objeto Executar todas as atividades inerentes à execução de obras e serviços de engenharia, referentes às ações delimitadas no Plano de Ações Articuladas ¿ PAR, elaborado e aprovado: 1 ESCOLA 06 SALAS - PROJETO FNDE ¿ Zona Urbana (no da TCE no sistema: 1661/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 2262/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de monitoramento de deliberação deste Tribunal proferida neste processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Jader Jaime Felix Pinheiro, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016, e de Ho Che Min Silva de Araujo, Prefeito Municipal no período de 1o/1/2017 até o momento, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso 20088/2013, cujo prazo encerrou-se em 5/1/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.8 do Acórdão 4753/2021-TCU-Primeira Câmara ; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 024.162/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 024.218/2025-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.220/2025-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 024.219/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ho Che Min Silva de Araujo (XXX.602.753-XX); Jader Jaime Felix Pinheiro (XXX.359.813-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Natanael Galvão Luz (5384/OAB-TO), representando Jader Jaime Felix Pinheiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.